Tribunal: TJPA
Processo: 0806087-35.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806087-35.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CELSO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: T. C. A., CELMA LOPES CANUDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito de família. Agravo de instrumento. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda unilateral, visitas e alimentos. Fixação de alimentos provisórios. Acidente impeditivo de atividade laboral. Redução do percentual. Binômio necessidade-possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação do percentual fixado a título de alimentos provisórios, considerando a redução da capacidade laboral do alimentante e as necessidades presumidas do alimentado.

III.

Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, o critério para fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade.

4.

Restou demonstrado que o agravante sofreu um acidente que comprometeu sua principal fonte de renda. Por outro lado, o percentual de 15% pleiteado mostrou-se insuficiente para atender às necessidades de um menor em idade escolar. Assim, considerou-se razoável a redução dos alimentos para 25% do salário-mínimo, em conformidade com as condições financeiras do alimentante e as necessidades do alimentado.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios para 25% do salário-mínimo, confirmando a tutela recursal anteriormente concedida.

Tese de julgamento
: A fixação de alimentos provisórios deve equilibrar as necessidades presumidas do alimentado e a capacidade econômica do alimentante, considerando alterações fáticas supervenientes devidamente comprovadas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. A. D. S. contra
decisum
proferida nos autos da ação de reconhecimento e de dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c guarda unilateral c/c/ visita c/c alimentos (proc. nº 0812373-33.2023.8.14.0301), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada por C. L. C. e T. C. A., representado(a) por sua genitora.

O capítulo da decisão agravada fixou alimentos provisórios nos seguintes termos:

“O estado de filiação está comprovado nos autos, satisfazendo o requisito legal.

Considerando que a parte requerente não comprovou os rendimentos do requerido, tomo por base o valor do salário-mínimo nacional. Quanto à necessidade da alimentanda, considerando que não foi comprovada, à priori, nenhuma situação excepcional, pondero as necessidades básicas de uma pessoa em desenvolvimento, razão pela qual arbitro os alimentos provisórios no correspondente a 30% (trinta por cento) do salário- mínimo vigente, a serem pagos pelo requerido até o décimo dia do mês subsequente à citação, mediante

depósito no Caixa Econômica Federal, agência 3145, Operação 013, Conta-Corrente 70699-9, de titularidade da Sra. C. L. C.”

Nas razões recursais, o agravante sustenta que sua renda atual é insuficiente para cumprir a obrigação alimentar fixada na decisão recorrida. Argumenta que está impossibilitado de exercer sua atividade como mototaxista em razão de um acidente que resultou na fratura de seu braço, atividade que constituía sua principal fonte de sustento. Informa que sua única renda atualmente é de R$600,00, proveniente do aluguel de um kitnet localizado em sua residência, valor este inferior ao salário-mínimo vigente.

Afirma, ainda, que contribui com as despesas fixas da residência em que vive com sua genitora, custeando gastos com água, energia elétrica e alimentação, além de repassar R$200,00 mensais para auxiliar outro filho no pagamento de sua faculdade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que a verba alimentar fosse reduzida para o equivalente a 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.

Em decisão de ID 19324018, foi parcialmente deferido o pedido de tutela antecipada recursal, reduzindo os alimentos provisórios para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público, ao ser instado a se manifestar, opinou pela manutenção da redução da verba alimentar para 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, no entanto, apenas durante o período do atestado médico.

Nada mais sendo requerido, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia dos autos limita-se à análise do acerto ou desacerto da decisão que fixou alimentos provisórios no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, destinados a uma criança atualmente com nove anos de idade.

Nos termos do § 1º do art. 1.694 do Código Civil, o critério para a fixação do
quantum
alimentar fundamenta-se no binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deve ser avaliado com base na capacidade econômica do alimentante e nas necessidades do alimentado.

O agravante sustenta ser incapaz de arcar com o valor fixado, em razão de ter sofrido um acidente que resultou na fratura de seu braço direito, o que reduziu significativamente sua capacidade laboral, uma vez que ficou impossibilitado de exercer sua profissão de mototaxista. Aduz, ainda, que contribui financeiramente com R$ 200,00 para outro filho, atualmente com 25 anos, além de custear despesas domésticas na residência de sua mãe, onde reside.

De fato, os elementos dos autos demonstram que o arbitramento dos alimentos provisórios em 30% do salário-mínimo revelou-se excessivo. O agravante apresentou laudo médico que comprova a fratura no braço direito, com colocação de placas e parafusos, decorrente de acidente ocorrido em 19/03/2024, que o afastou de suas atividades por um período estimado de 120 dias.

Ademais, no processo de origem, a genitora do menor confirmou que o agravante exerce a profissão de mototaxista sem vínculo empregatício formal. Tal circunstância confere plausibilidade à alegação de que o acidente impactou diretamente em seus rendimentos mensais, justificando a necessidade de readequação do percentual fixado.

Por outro lado, não se mostra cabível a redução pretendida de 30% para 15% do salário-mínimo, considerando que o menor, com apenas nove anos de idade, possui necessidades presumidas que demandam atenção prioritária. A ajuda financeira de R$200,00 ao filho maior, de 25 anos, não encontra respaldo suficiente, sobretudo porque, conforme constatado, tal valor não se destina ao custeio de faculdade, diferentemente do alegado.

Assim, entendo razoável fixar os alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo, percentual que se mostra mais adequado às peculiaridades do caso e respeita o equilíbrio entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentado, especialmente em sede de cognição sumária.

Destaco, ainda, que não é o caso de limitar a redução ao período de afastamento do agravante, conforme sugerido no parecer ministerial, uma vez que não há nos autos elementos que indiquem o retorno regular às atividades de mototaxista. Por prudência, a minoração dos alimentos deve ser mantida nos termos da decisão inaugural proferida neste recurso.

Por fim, ressalto que esta decisão se refere aos alimentos provisórios e, como tal, está sujeita a modificação, caso o Magistrado de primeira instância, no curso da instrução processual ou na sentença, identifique novos elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem sua revisão.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir os alimentos provisórios para 25% do salário-mínimo, confirmando a tutela antecipada recursal deferida anteriormente.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2025